Tribunal: TJMT
Processo: 1019838-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019838-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP - CNPJ: 03.281.028/0001-32 (AGRAVADO), JOSE RONALDO BAIA - CPF: 275.155.911-53 (ADVOGADO), P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO BEM PELA RÉ/AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA VENDA DO BEM - PRETENSÃO DE PROMOVER A GARANTIA DO JUÍZO, MEDIANTE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS NA ORIGEM - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O requerimento, acerca da possibilidade de a agravante promover a garantia do juízo, mediante apólice de seguro garantia, deve ser levada, primeiramente, a conhecimento do juiz da causa, para não incorrer em supressão de instância.

O material probatório anexado mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito restou evidenciada nos autos (nota fiscal eletrônica no 000043887-Série 1:(descrição do equipamento: SPL 1000, auto bomba para concreto; marca: SCHWING Stetter – ID 14801024 dos autos de origem), bem como a agravante não nega que o referido equipamento não fazia parte da busca e apreensão.

Igualmente demonstrado o perigo de dano, uma vez que a agravada logrou êxito em comprovar que o equipamento é essencial para o desempenho de suas atividades profissionais.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, era mesmo de se deferir a tutela pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO RODOBENS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, na Ação de Indenização c/c Perdas e Danos no 1023169-63.2018.8.11.0041, promovida em seu desfavor por MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP, que deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada, e determinou que o requerido, no prazo de 15 (quinze dias), proceda com a devolução do equipamento auto bomba, marca: SCHWING Stetter, no. de série: 1010368.06, ano: 2012, ao requerente, sob as penas da lei.

Em suas razões, alega o agravante que a entrega do bem em litígio à agravada é impossível de ser cumprida, uma vez que o veículo no qual estava acoplado o equipamento foi apreendido em 23/02/2016 e aguardou por quase cinco meses até que a agravada providenciasse os meios para retirada do bem acoplado ao caminhão, todavia, essa assim não procedeu.

Aduz que tal desídia da agravada levou a agravante a realizar a venda do veículo a terceiro, em 08/09/2016, não sendo possível realizar a “recompra” do bem em questão para a devolução à agravada, de modo que está perdido.

Afirma que a venda do bem é de conhecimento da agravada e que está na iminência de sofrer eventual fixação de multa, ante a impossibilidade de restituir bem perdido.

Defende a possibilidade de a agravante promover a garantia do juízo, mediante apólice de seguro garantia.

Nesses termos, pede seja provido o recurso, com a reforma da decisão de piso, para que contemple a possibilidade de a agravante promover a garantia do juízo, mediante apólice de seguro garantia, já que impossível a restituição do bem pleiteado, vetando, desde já, a aplicação de multa por descumprimento da decisão.

Contraminuta da parte agravada (ID 62055546).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação de Indenização c/c Perdas e Danos proposta por MINERAÇÃO RIO MANSO LTDA-ME em face de RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A, alegando que efetuou a compra de uma auto bomba para concreto, marca SCHWING Stetter; número de série 1010368.06 e ano 2012, a qual necessita ser instalada em cima de um veículo adequado para o seu regular funcionamento.

Conta que, em razão de ser credora da empresa P Constro Materiais para Construção Ltda, terceira estranha aos autos, a mesma adquiriu, por meio de financiamento bancário junto a Requerida, o veículo desejado para o uso do equipamento adquirido.

Explica que a posse do veículo lhe foi repassada, ficando a supracitada empresa responsável pelo pagamento do financiamento perante a Requerida.

Aduz que a parte Requerida ajuizou a Ação de Busca e Apreensão no. 3524-73.2015.8.11.0009, em desfavor da empresa que havia adquirido o veículo em seu favor, sendo concedida medida liminar de busca e apreensão tão somente do veículo, todavia, argumenta que seu equipamento também foi apreendido equivocadamente.

Pretende, em sede de tutela de urgência, a reparação do dano material (perda do equipamento auto bomba), no que consigna a devolução do equipamento em perfeito estado ou o equivalente, nos termos do artigo: 300 e seguintes do CPC.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada, para determinar que o requerido, no prazo de 15 (quinze dias), proceda com a devolução do equipamento auto bomba, marca: SCHWING Stetter, número de série: 1010368.06, ano: 2012, ao requerente, sob as penas da lei.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento ao argumento de que a entrega do bem em litígio à agravada é impossível de ser cumprida, uma vez que foi vendido para terceiro.

Pede seja provido o recurso, com a reforma da decisão de piso, para que contemple a possibilidade de a agravante promover a garantia do juízo, mediante apólice de seguro garantia, já que impossível a restituição do bem pleiteado, vetando, desde já, a aplicação de multa por descumprimento da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300), de modo que o requerimento, acerca da
possibilidade de a agravante promover a garantia do juízo, mediante apólice de seguro garantia,
não será conhecido, para não incorrer em supressão de instância.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito restou evidenciada nos autos (nota fiscal eletrônica no 000043887-Série 1:(descrição do equipamento: SPL 1000, auto bomba para concreto; marca: SCHWING Stetter – ID 14801024 dos autos de origem), bem como a agravante não nega que o referido equipamento não fazia parte da busca e apreensão.

Igualmente demonstrado o perigo de dano, uma vez que a agravada logrou êxito em comprovar que o equipamento é essencial para o desempenho de suas atividades profissionais.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, era mesmo de se deferir a tutela pleiteada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO EM CONTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIABILIDADE. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do empréstimo contratado e a devolução dos valores bloqueados. Retenção integral do salário que se mostra abusiva. MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida. Necessário limitar o valor das astreintes, de R$ 500,00 para R$ 300,00, bem como a incidência pelo período de 20 (vinte) dias. Recurso parcialmente provido, no ponto. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70083267260, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 20-02-2020)

No que tange à possibilidade da aplicação de multa para o caso de descumprimento, não obstante o Agravante alegue a impossibilidade de seu cumprimento, tendo em vista que o bem foi vendido a terceiro, certo é que os arts. 499 e 500, do CPC, esclarecem que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” e “a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação”.

Diante dessas considerações, tenho que deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020